Tribunal: TJDFT
Processo: 0751424-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, MONITORAMENTO ELETRÔNICO OU TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, além da realização de exame criminológico, identificação de perfil genético e inserção do apenado em programa psicoterápico voltado à temática da sexualidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se as condições pessoais do apenado justificam a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica; (ii) estabelecer se a superlotação das unidades prisionais do regime semiaberto no Distrito Federal autoriza a adoção de medida alternativa à prisão; e (iii) determinar se é cabível a apreciação, em sede recursal, do pedido de transferência da execução penal para outro estado da Federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana. 4.1. As condições pessoais do sentenciado não se enquadram nas hipóteses do art. 117 da LEP nem evidenciam situação excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar em substituição ao regime semiaberto fixado na condenação.
5. O Distrito Federal dispõe de unidades específicas e adequadas ao regime semiaberto, razão pela qual a mera alegação de superlotação não autoriza, por si, a concessão de prisão domiciliar ou medida alternativa, ausente demonstração individualizada de risco ou absoluta falta de vagas, nos moldes da Súmula Vinculante no 56 do STF.
6. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a saída antecipada e prisão domiciliar com monitoração eletrônica para crimes que envolvem contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013, incluindo o estupro de vulnerável praticado pelo agravante.
7. A pretensão de transferência da execução penal para outro estado da federação deve ser submetida ao juízo da execução, autoridade competente para analisar o pedido nos termos dos artigos 65 e 66 da LEP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 65, 66 e 117; CP, art. 217-A, caput, Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56; TJDFT, Acórdão 2065169, 0743596-50.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025, DJe: 14/11/2025; TJDFT, Acórdão 1819318, 07486532020238070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/2/2024, DJe: 5/3/2024.